Tribunal: TJPA
Processo: 0821114-33.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821114-33.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDMILSON MALHEIROS MARQUES, GLAUCE TADAIESKY MARQUES, GLAUBER TADAIESKY MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PANDEMIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS SUCESSORES. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral e pedido de tutela de urgência proposta por beneficiário de plano de saúde, posteriormente substituído por seus sucessores, em razão de falecimento durante a tramitação processual.

Sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar que determinava internação em UTI e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Apelação dos sucessores do autor pleiteando majoração da indenização por danos morais e incidência da multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar.

Apelação da operadora de saúde postulando reforma integral da sentença, sustentando ausência de ato ilícito e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar pela operadora do plano de saúde; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão do agravamento do quadro clínico do paciente e falecimento; (iii) saber se é devida a aplicação da multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei nº 8.078/90.
7. Demonstrada a omissão injustificada da operadora em providenciar a internação em UTI, mesmo após determinação judicial expressa, resta configurada falha na prestação do serviço.
8. A alegação de ausência de leito por colapso do sistema de saúde não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado todas as medidas para o cumprimento da obrigação, inclusive fora da rede credenciada, conforme previsão normativa da ANS.
9. A indenização por danos morais arbitrada na origem revela-se insuficiente diante do sofrimento suportado pelo paciente e seus familiares, sendo cabível sua majoração para R$ 30.000,00, valor compatível com a gravidade da omissão e as finalidades reparatória e pedagógica da indenização civil.
10. Quanto à multa cominatória, o descumprimento da ordem judicial restou evidenciado pelo lapso de seis dias entre a intimação e o efetivo cumprimento da internação, impondo-se o reconhecimento de sua incidência, com remessa à fase de liquidação para apuração do valor devido, garantindo-se o contraditório e a análise proporcional dos elementos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecidos ambos os recursos.
12. Parcial provimento à apelação dos sucessores do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e para reconhecer a incidência da multa cominatória, a ser apurada em liquidação.
13. Não provimento à apelação da operadora de saúde.
14. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: A omissão injustificada da operadora de plano de saúde em providenciar a internação em UTI, mesmo diante de ordem judicial expressa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo cabível, ainda, a aplicação de multa cominatória, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes
, EDMLISON MALHEIROS MARQUES (por seus sucessores processuais GLAUCE TADAIESKY MARQUES e GLAUBER TADAIESKY MARQUES) e UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação De Obrigação De Fazer C/C Reparação Por Dano Moral C/C Pedido De Tutela De Urgência.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR
, para confirmar em todos os termos a decisão concessiva de tutela antecipada de obrigação de fazer de ID 24753225, e para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Na apelação apresentada pelos sucessores do falecido Edmilson Malheiros Marques, argumenta-se, em síntese: que a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços, mas desconsiderou o falecimento do autor na fixação da verba indenizatória, fixando valor ínfimo, incompatível com a gravidade do caso, que a operadora de saúde descumpriu a decisão liminar judicial, razão pela qual seria cabível a aplicação da multa cominatória estipulada, no valor acumulado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que a majoração do dano moral para R$ 100.000,00 seria compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença para: a) majoração do valor da indenização por danos morais e b) condenação da recorrida ao pagamento da multa por descumprimento da tutela de urgência.

Por sua vez, em recurso próprio, a UNIMED DE BELÉM também insurge-se contra a sentença, pleiteando a reforma integral da decisão por entender que inexistiu ato ilícito ou falha na prestação do serviço médico-hospitalar, que o autor jamais esteve desassistido, que a ausência de leito de UTI decorreu de força maior, causada pelo colapso do sistema de saúde durante a pandemia, que o dano moral seria incabível ou, alternativamente, deveria ser reduzido.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos.

2.

Mérito.

As apelações interpostas devolvem a esta instância questões distintas: de um lado, os sucessores do autor falecido requerem a majoração da indenização por danos morais e o reconhecimento da incidência da multa cominatória fixada na tutela de urgência; de outro, a UNIMED DE BELÉM sustenta ausência de responsabilidade civil, nega a ocorrência de descumprimento da ordem judicial, e, alternativamente, pugna pela minoração do valor indenizatório arbitrado.

Passo ao exame do mérito.

2.1. Da responsabilidade civil da operadora de plano de saúde.

A relação jurídica que une o falecido Edmilson Malheiros Marques à operadora UNIMED DE BELÉM é regulada pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor, configurando típica relação de consumo. Nessa qualidade, incide o regime de responsabilidade objetiva pelo vício na prestação do serviço, consoante disposto no art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Conforme restou amplamente demonstrado nos autos, o paciente encontrava-se acometido por quadro clínico severo, decorrente de infecção por COVID-19, com indicação médica expressa para internação em Unidade de Terapia Intensiva desde 15/03/2021. A despeito da gravidade da situação e da natureza contratual do vínculo, a internação foi sucessivamente postergada, sendo efetivada apenas em 30/03/2021.

A omissão da operadora em providenciar o atendimento prescrito, especialmente diante da existência de decisão judicial que determinava sua imediata realização, configura nítida falha na prestação do serviço contratado, violando o dever legal e contratual de assegurar aos beneficiários assistência médica adequada e tempestiva.

As alegações genéricas quanto à ausência de leitos disponíveis não afastam a ilicitude da conduta, sobretudo porque, ante a urgência do quadro clínico, incumbia à operadora envidar todos os esforços para garantir o atendimento, ainda que fora da rede credenciada, hipótese expressamente prevista na regulação da ANS e compatível com o dever de boa-fé contratual.

2.2. Da majoração da indenização por danos morais.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia, diante da intensidade do sofrimento experimentado pelo paciente e seus familiares, mostra-se insuficiente para cumprir sua finalidade reparatória.

O paciente foi exposto a sofrimento físico e psicológico agravado por omissão injustificada da operadora, permanecendo por mais de duas semanas sem o suporte intensivo prescrito, o que, ao final, culminou em seu falecimento. Seus familiares experimentaram angústia, desamparo e impotência, sentimentos que extrapolam os dissabores ordinários das relações contratuais.

A indenização deve considerar, de um lado, a extensão do dano e, de outro, a proporcionalidade da compensação. Assim, entendo cabível a majoração do valor indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se revela mais condizente com a gravidade da lesão extrapatrimonial sofrida.

Esse montante deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

2.3. Da multa cominatória – reconhecimento e remessa à fase de liquidação.

A decisão proferida em 24/03/2021, às 17h42min, determinou que a UNIMED DE BELÉM promovesse a imediata internação do autor em leito de UTI, sob pena de multa diária, inicialmente fixada em R$ 25.000,00. Posteriormente, no mesmo dia, às 20h54min, essa multa foi majorada para R$ 100.000,00 por dia.

A operadora apresentou petição nos autos às 19h50min daquele mesmo dia, reconhecendo expressamente o conteúdo da ordem judicial e invocando suposta impossibilidade de cumprimento. O paciente somente foi internado no dia 30/03/2021, após seis dias consecutivos de descumprimento da medida judicial de urgência.

Configura-se, pois, o inadimplemento da obrigação judicialmente imposta, impondo-se o reconhecimento da incidência da sanção pecuniária. Contudo, considerando a necessidade de análise específica do número exato de dias de descumprimento, da efetiva conduta das partes durante o período e dos efeitos materiais da omissão, impõe-se a remessa da apuração do valor final da multa à fase de liquidação de sentença.

Naquela oportunidade, as partes poderão apresentar os elementos necessários à fixação definitiva da penalidade, respeitando-se os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pelos sucessores de edmilson malheiros marques, para:

Majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

Reconhecer o descumprimento da tutela de urgência e determinar a incidência da multa cominatória previamente fixada, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pela UNIMED DE BELÉM, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025